Tribunal: TJES
Processo: 5002137-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO. EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS ANTERIORES PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal, que reconheceu a gratuidade de justiça aos sócios executados, declarou a nulidade da decisão que determinara constrição de valores em contas bancárias e ordenou a devolução dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para afastar a exigibilidade de honorários advocatícios fixados anteriormente em sentença; e (ii) determinar se os atos constritivos realizados antes da concessão do benefício permanecem válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC, apesar de poder ser dar em qualquer momento processual, possui efeitos ex nunc, não alcançando obrigações processuais constituídas antes de seu deferimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJES é pacífica ao reconhecer que o deferimento da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não suspendendo a exigibilidade de honorários fixados em sentença transitada em julgado.

A extensão retroativa do benefício comprometeria a eficácia da sentença e a segurança jurídica do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.

Os atos executivos praticados antes da concessão da gratuidade devem ser preservados, por se encontrarem amparados em decisão judicial válida e eficaz à época de sua realização.

A exclusão dos sócios do polo passivo e a devolução de valores bloqueados com fundamento na gratuidade deferida posteriormente configura desrespeito à regra da irretroatividade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça em fase de cumprimento de sentença produz efeitos ex nunc, não sendo apta a afastar a exigibilidade de honorários fixados anteriormente em sentença.

Atos constritivos regularmente realizados antes do deferimento da gratuidade de justiça permanecem válidos e eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2636009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2064541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, AI nº 5009955-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08.02.2024; TJES, AI nº 5012857-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.11.2024; TJES, AI nº 5006715-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Execução Fiscal tombada sob o n.º 0008488-87.2011.8.08.0024, reconheceu a gratuidade de justiça deferida aos sócios, declarou nula a decisão que havia determinado a constrição de valores em suas contas bancárias, determinou a devolução dos montantes bloqueados, indeferiu a gratuidade à empresa executada e excluiu os sócios do polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (id. 13988726), o Agravante sustenta, em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça não poderia retroagir para afastar a exigibilidade de honorários fixados em momento anterior, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para manutenção dos sócios no polo passivo, bem como para preservação da validade dos atos constritivos já efetivados.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13988726, pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5002137-94.2025.8.08.0000
Agravante:
Estado do Espírito Santo
Agravados:
EAJ Tecnologia e Sistemas para Construções Ltda. ME, Antônio Carlos de Carvalho Silva e Jeferson Pires Janjacomo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida cinge-se a analisar o alcance temporal da gratuidade de justiça deferida aos sócios no curso do cumprimento de sentença, sobretudo quanto à exigibilidade de honorários/custas arbitrados anteriormente, e a validade dos atos constritivos efetivados antes do deferimento do benefício.

Na decisão vergastada, o juízo
a quo
decidiu pela devolução dos valores bloqueados a título de pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença, em razão da posterior concessão do benefício da gratuidade da justiça aos sócios executados,
in verbis:

“Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da empresa EAJ TENOLOGIA E SIST PARA CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ 09.555.138/0001-21 e seus sócios ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO SILVA – CPF822.447.907-20 e JEFERSON PIRES JANJACOMO – CPF 124.222.437-89, em razão da dívida ativa consubstanciada na CDA 00729/2011.

[...]

Sentença extinguindo a execução fiscal pelo pagamento, condenando ao pagamento de honorários e custas se houver (doc.031).

Intimados para pagaram os honorários e custas, os executados requereram a gratuidade de justiça
, alegando não terem condições de adimplir com o pagamento dos encargos processuais e honorários (doc.043)

Decisão deferindo a gratuidade de justiça aos sócios e indeferindo a gratuidade de justiça à empresa executada (doc.052).

O exequente requereu a penhora online que foi deferida em face dos executados (doc.061).

Certidão de bloqueio nas contas dos sócios executados (doc.063).

Os executados peticionaram requerendo o desbloqueio nas contas dos sócios, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida a eles
, requerendo por fim o deferimento da gratuidade de justiça em face da empresa, alegando que não está em funcionamento há mais de 10 (dez) anos. Por fim, requereu a retirada do nome dos sócios do polo passivo da execução fiscal por se tratar apenas de cumprimento de sentença (id.44554825).

Compulsando os autos verifico que de fato houve decisão deferindo a gratuidade de justiça aos sócios.

CHAMO O FEITO A ORDEM e torno nula a decisão de doc.061 que deferiu as pesquisas em face dos sócios e determino a expedição de alvará de transferência dos valores bloqueados aos sócios. Intimem-se o
s sócios para apresentarem conta bancária para recebimento dos valores bloqueado, tendo em vista que após o bloqueio foram transferidos para conta judicial.

Indefiro a gratuidade de justiça à empresa executada, por inexistir documentação que comprove sua situação financeira.

À secretaria para alterar a classe processual para cumprimento de sentença,
bem como excluir
os sócios do polo passivo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida a eles.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito sob pena de arquivamento.”

No que tange ao efeito temporal da assistência judiciária gratuita, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a benesse pode ser requerida a qualquer tempo, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, mas seus efeitos não alcançam obrigações processuais já constituídas, operando-se
ex nunc
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao afirmar que a concessão da gratuidade somente possui efeitos futuros,
não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores e atos processuais anteriormente convalidados
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Aliás, em casos análogos, este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de decidir no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08.0000 AGVTE: JEFERSON ALMEIDA FREIRE AGVDO: BANCO GMAC S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . EFEITO EX NUNC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica. No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc
. II. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória-ES, RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À PENHORA E À INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E ME PARTE E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 .Não há para o Agravante interesse recursal sobre o tema da suspensão/possibilidade de processamento da execução em seu desfavor, a despeito da intervenção federal a que sujeita a entidade de previdência, porquanto trata-se de matéria já apreciada por esta Corte no agravo de instrumento nº 0034119-86.2018.8.08 .0024. Conhecimento parcial. 2. A ausência de impugnação levada a efeito pela Executada-Agravante impõe a conclusão de que resta operada a preclusão lógica, a incindir sobre os termos da correção monetária e também sobre a pretensão de produção de prova pericial . 3. Inexiste na legislação de regência, seja a Lei Complementar 109/20012, seja o CPC, previsão de impenhorabilidade de verba de fundo de previdência mesmo considerando a especial condição da Agravante de submissão à intervenção federal. 4.
O benefício assistencial fora deferido à Agravante já após o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, ao tempo do cumprimento de sentença, a revelar devidos os honorários objeto de condenação na ação de conhecimento. Efeito ex tunc da assistência judiciária.
5. A suspensão dos juros prevista na LC 109/01, que destina-se às entidades de previdência sob liquidação extrajudicial e não àquelas sob intervenção federal como no caso da Agravante. 6 . Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006715-71.2023.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Lúcia Maria Costa Pereira Affonso e outro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos de cumprimento de sentença (nº 0018571-75.2020.8 .08.0048), deferiu a gratuidade de justiça aos Agravantes, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais a que foram condenados, rejeitando o pedido de suspensão desses valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente estabelecidas em sentença já transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; contudo, seus efeitos operam-se a partir do deferimento, sendo ex nunc . 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não abrangendo as despesas processuais e honorários fixados antes de sua concessão.
5. A
extensão retroativa do benefício de justiça gratuita em fase de execução inviabilizaria a eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento, comprometendo a segurança jurídica do título executivo judicial.
6. No caso concreto, a decisão agravada seguiu corretamente a orientação jurisprudencial, mantendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas devidas pelos Agravantes, mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença possui efeitos ex nunc, não retroagindo para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado. Vitória/ES, 04 de novembro de 2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128575720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024)

Tal diretriz, ademais, harmoniza-se com a interpretação teleológica do art. 98, § 3º, do CPC, o qual que institui condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário, incapaz de a desnaturar título judicial já aperfeiçoado e produzindo efeitos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.

Diante desse quadro, não se sustenta a conclusão de que a gratuidade superveniente, deferida apenas em sede de cumprimento de sentença, pudesse desconstituir a exigibilidade já reconhecida em favor do exequente, tampouco infirmar atos executivos praticados validamente em momento anterior.

Pelo exposto e sem maiores delongas, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e dar continuidade aos atos executivos referentes aos valores exigíveis em face dos sócios executados antes da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.